Tribunal: TJSP
Processo: 0109415-35.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Roubo e extorsão (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, em concurso material com o art. 158, §3o, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Preliminares afastadas - Alegação de insuficiência probatória – Não ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão ao reconhecimento de crime único – Não cabimento - Pretensão ao reconhecimento da

Ementa:
Apelação – Roubo e extorsão (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, em concurso material com o art. 158, §3o, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Preliminares afastadas - Alegação de insuficiência probatória – Não ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão ao reconhecimento de crime único – Não cabimento - Pretensão ao reconhecimento da continuidade delitiva – Impossibilidade – Crimes de espécies diferentes com desígnios autônomos - Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0109415-35.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GEILON GONCALVES DO NASCIMENTO e BRUNO RIBEIRO DE BARROS
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 23153
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0109415-35.2018.8.26.0050
Apelantes: Geilon Gonçalves do Nascimento e Bruno Ribeiro de Barros do
Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação Roubo e extorsão (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-
A, inciso I, em concurso material com o art. 158, §3o, ambos do
Código Penal)
Sentença condenatória
Preliminares
afastadas - Alegação de insuficiência probatória
Não
ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas
Pretensão ao reconhecimento de crime único Não cabimento
- Pretensão ao reconhecimento da continuidade delitiva

Impossibilidade Crimes de espécies diferentes com desígnios
autônomos - Sentença mantida Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Geilon Gonçalves do
Nascimento e Bruno Ribeiro de Barros do Nascimento contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação penal e os condenou à pena de 12 anos e 08
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, de valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, em
concurso material com o art. 158, §3o, ambos do Código Penal.
Em suas razões recursais, o apelante Bruno, alegou,
preliminarmente, nulidade do reconhecimento judicial, bem como asseverou que o
reconhecimento teria sido duvidoso. Subsidiariamente, requereu sua absolvição, o
reconhecimento de crime único ou, alternativamente, o concurso formal de crimes e
da continuidade delitiva. Pleiteou pelo afastamento da majorante referente ao
emprego de arma de fogo e fixação de regime inicial menos gravoso.
Igualmente inconformado, recorreu o réu Geilon, sustentando,
preliminarmente, a ilegalidade de sua prisão, requerendo fosse relaxada, bem como
alegou inobservância ao artigo 226 do CPP.
No mérito, alegou insuficiência de provas para condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Subsidiariamente, requereu fosse aplicado o princípio da consunção com o
reconhecimento de crime único ou, ainda, o concurso formal ou crime continuado.
Pleiteou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Na
dosimetria, requereu fosse a pena-base fixada no mínimo legal, bem como fosse
fixado regime inicial menos rigoroso.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 428/439), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos (pp. 477/489).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar as preliminares alegadas.
Apesar dos argumentos defensivos, diz o artigo 226 do Código de
Processo Penal, que serão colocadas outras pessoas com o réu para fins de
reconhecimento quando for possível, de modo que a inobservância de tal formalidade
não acarreta qualquer nulidade ao ato.
De toda sorte, constata-se que o reconhecimento realizado na fase
policial foi confirmado em juízo, convalidando, portanto, o ato extrajudicial.
Ademais, correto o entendimento do magistrado esposado às pp.
214/215:
“impõe-se indeferir o pedido da defesa do réu BRUNO para que fosse
observado, em juízo, o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
Com a devida venia, tem-se que o regramento estabelecido no mencionado
artigo é dirigido à autoridade policial. De mais a mais, a sala de reconhecimento
do fórum é mera extensão da sala de audiência, somente utilizada quando vítima
e testemunha se valem do direito de não deporem na frente dos acusados, tal
qual aconteceu no caso sub judice. Não ocorresse tal situação, estaria o réu
presente à sala de audiência, de modo que não teria que se observar a regra
contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que reforça a inexistência
de qualquer regularidade serem os acusados apresentados à vítima sozinhos”.
Outrossim, não há que se falar em relaxamento da prisão, pois,
como apontado em contrarrazões, a prisão preventiva foi regularmente decretada pela
r. decisão de fls. 90/95. Ademais, permanecem igualmente preenchidos e mantidos os
requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal, descabendo, também, a revogação da segregação cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Agora com muito mais razão depois da fundamentada e necessária condenação.
No mérito, infere-se dos autos que no dia 08 de setembro de 2018,
por volta das 16h50min, na Rua MMDC, no 461, Butantã, nesta cidade e comarca, os
apelantes, previamente ajustados entre eles e com outro indivíduo não identificado,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular Motorola,
IMEIs 359566088232696 e 359566088232704, e o veículo Chevrolet Onix, placas
FMX-1395, bens pertencentes a Bruno Cesar Climaco Ferreira da Silva.
Consta, ainda, que, posteriormente, ainda no dia 08 de setembro de
2018, em local incerto desta cidade e comarca, os apelantes, previamente ajustados
entre eles e com outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, constrangeram Bruno Cesar Climaco Ferreira da Silva, mediante
violência, grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e restrição de sua
liberdade, como condição para obter, para eles, indevida vantagem econômica.
Assim, após o regular trâmite processual, foram os apelantes
condenados como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, em
concurso material com o art. 158, §3o, ambos do Código Penal, em sentença contra a
qual se insurgem por meio dos apelos.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame dos recursos
interpostos.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento
de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do boletim de ocorrência (pp.
08/10), auto de reconhecimento fotográfico (pp. 21/24) e demais provas colhidas nos
autos.
De igual modo, a autoria é certa.
Narrou a vítima, em solo policial, que na data dos fatos estacionou
seu veículo e, ao tentar desembarcar, foi abordado por dois indivíduos
desconhecidos, um deles na posse de arma de fogo, o qual imediatamente anunciou
que se tratava de um sequestro, ordenando que sentasse no banco de passageiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Contou que o segundo indivíduo sentou na direção do veículo e rapidamente
deixaram o local. Disse que seguiram no sentido da Rodovia Raposo Tavares, sentido
interior e estacionaram em uma rua sem saída, nas proximidades do Shopping
Raposo. Informou que, neste local, um terceiro indivíduo adentrou o automóvel,
sentando-se no banco traseiro, momento em que foi obrigado, mediante ameaças, a
entregar os dois cartões bancários que estavam em sua posse e suas respectivas
senhas. Declarou, ainda, que no momento da abordagem foi obrigado a entregar seu
aparelho celular. Observou que no muro onde estavam próximos havia uma
passagem, sendo que o último indivíduo que se juntou ao grupo e aquele que dirigia
o veículo acessaram um terreno abandonado através daquela passagem e entregaram
seus cartões e suas senhas para outro indivíduo. Ato seguinte, saíram do local e
circularam pela rodovia durante um tempo até que receberam uma chamada no
celular informando que não haviam obtido êxito nas tentativas de uso dos cartões.
Afirmou que passou a ser pressionado para que informasse as senhas corretamente,
mas alegava que havia passado as senhas corretas, oportunidade em que passou a ser
agredido fisicamente com socos pelo indivíduo que dirigia o automóvel. Com medo,
disse aos indivíduos que estes poderiam parar em uma agência ou caixa eletrônico e
que sacaria algum valor usando a biometria. Assim, pararam em um posto de
gasolina, porém o caixa não disponibilizava saques. Seguiram para um atacadista e
também não conseguiram realizar o saque. Circulando mais algum tempo
encontraram uma agência, porém tomou conhecimento de que não havia mais saldo,
pois o terceiro indivíduo havia conseguido realizar compras no valor de R$ 405,00,
emitindo um extrato e mostrando para aquele indivíduo que o estava agredindo. Ato
seguinte, decidiram solta-lo. Na Delegacia, reconheceu sem qualquer dúvida, Geilon
como sendo o indivíduo que o abordou e portava arma de fogo e Bruno como o
indivíduo que conduziu o veículo e o agredia fisicamente.
Em juízo, a vítima, após reconhecer os réus como os autores dos
fatos, declarou que é motorista de Uber e, após estacionar o seu veículo, BRUNO
passou próximo ao seu carro e foi em direção a um rapaz em uma guarita, ao passo
que GEILON, armado, anunciou o assalto. Neste ínterim, BRUNO também entrou no
interior de seu carro, e seguiram em direção ignorada. Em dado momento, os réus
pararam o automóvel e um terceiro indivíduo adentrou o veículo, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
6
os três o obrigaram a fornecer a senha de seu cartão bancário. Logo após a
subtração de seu cartão, o terceiro indivíduo desceu do veículo, enquanto os réus
mantiveram a vítima restrita de sua liberdade até o momento em que o terceiro
indivíduo testou o uso dos cartões, informando que as senhas fornecidas não
correspondiam. Nesse momento, BRUNO passou a desferir socos no rosto da vítima,
para que fornecesse a senha correta. Em dado momento, pararam o veículo em uma
agência bancária a fim de que a vítima entrasse em sua conta bancária, momento em
que todos viram que o terceiro indivíduo já havia sacado todo o valor que ali
continha, totalizando R$405,00 subtraídos. Após, os réus conduziram a vítima até
outro local, deixando-a ali e se evadindo em seguida em posse de seu automóvel, de
seu celular e da chave do seu veículo. Teve a sua liberdade restringida por cerca de
duas horas e meia e, nesse período, foi ameaçada de morte pelos réus.
Posteriormente, foi acionada para comparecer na delegacia, com a informação de
que havia ocorrido um sequestro semelhante ao seu, sendo que o veículo da outra
vítima foi localizado no mesmo local do seu. Ali, reconheceu os réus através de
fotografias, recuperando o seu veículo.
Registre-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre
na espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória.
Recursos defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa,
merecendo ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Afastamento das majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de
aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade
de apreensão do objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena
privativa de liberdade mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou
concessão
do
sursis.
RECURSOS
NEGADOS"
(TJSP;
Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018)
Conforme relatório final acostado às pp. 73/78 após lavrado
boletim de ocorrência pela vítima, os policiais da Delegacia Especializada já se
encontravam monitorando a quadrilha, tendo convidado a vítima a comparecer para,
através de álbum fotográfico digitalizado, reconhecer fotograficamente os acusados.
Verificou-se, ainda, que o aparelho celular subtraído da vítima
estava sendo utilizado pela linha (11) 96430-8677, cadastrada logo após a
consumação do crime, em nome do acusado Bruno, bem como que o acusado
Geilson possuía uma linha cadastrada em seu nome, tendo sido requerida
interceptações telefônicas de ambas as linhas.
O policial civil Luiz Henrique, em juízo, disse que participou da
investigação dos fatos e, após o registro do boletim de ocorrência pela vítima, esta
compareceu à Delegacia e contou que foi abordada pelos réus e por um terceiro
indivíduo, estando Geilon armado. Eles teriam adentrado o veículo da vítima e lhe
exigiram a entrega dos cartões bancários e suas senhas. Neste ínterim, o indivíduo
não identificado saiu do veículo com o fim de sacar o dinheiro da vítima, enquanto
os corréus a mantinham restrita de sua liberdade, sendo conduzida pela Rodovia
Raposo Tavares. O terceiro indivíduo entrou em contato telefônico com os
comparsas e informou que as senhas informadas não eram verdadeiras. Assim, os
réus pararam o veículo em uma agência bancária para a vítima efetuar o saque
exigido, momento em que verificaram que o comparsa já havia feito a retirada do
valor ali anteriormente existente. Assim, os réus abandonaram a vítima, e se
evadiram com o seu veículo e bens subtraídos. Em investigações, os policiais se
depararam com o veículo envolvido em outros fatos, oportunidade em que
localizaram o celular da vítima subtraído, no qual estava inserido um chip em nome
do réu Bruno, que foi identificado e reconhecido pela vítima como sendo um dos
roubadores. Em continuidade nas investigações, através de redes sociais
identificaram o corréu Geilon, também reconhecido pela vítima como sendo o
roubador que a abordou armado.
Interrogado, o réu Bruno disse desconhecer Geilon. Foi preso por
receptação e, ao chegar ao fórum, foi mantido preso por processo "em aberto".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
8
Imagina que esteja sendo acusado injustamente por homonímia. Imagina que a
vítima o reconheceu por pressão dos policiais. Por conta de seu estabelecimento
comercial, às vezes clientes deixam objetos "penhorados" em garantia.
O acusado Geilon também informou que não tem envolvimento nos
fatos. Estava preso por receptação, quando lhe sobreveio a notícia de prisão pelo
presente processo. Acredita que esteja sendo confundido com outra pessoa de pele
negra. Não vê motivos para ser acusado pela vítima.
Contudo, tem-se que suas negativas restam isoladas nos autos,
diante do conjunto probatório, eis que a vítima, tanto em policial, quanto em juízo,
reconheceu os acusados com absoluta certeza.
Assim, dos fatos narrados na peça acusatória, das provas colhidas
durante a instrução criminal, tem-se comprovado o cometimento do crime imputado
aos réus, sendo inviável a absolvição dos apelantes.
Outrossim, tem-se devidamente comprovada a qualificadora do
concurso de agentes, eis que a vítima narrou ter sido abordada por três indivíduos.
Quanto a utilização da arma de fogo, entende-se prescindível que a
arma utilizada no crime seja apreendida e periciada para que incida a majorante,
desde que comprovado o seu uso no roubo por outros meios, como ocorreu no
presente caso, no qual a prova se funda nas declarações da vítima, que mostra
segurança e contundência ao detalhar a conduta de que foi alvo.
Nesse sentido, destaca-se entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça de que é prescindível a apreensão e perícia da arma para a
aplicação da causa de aumento pelo emprego desta, desde que comprovada sua
utilização por outros meios de prova:
“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma
utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar
evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
9
II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como
qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para
comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo
desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial
de lesividade e incidência da majorante.
III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para
qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em
exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por
qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de
roubo.
IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo,
como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma
incapaz de produzir lesão.
V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria” (EREsp 961.863/RS, Rel.
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2010, DJe 06/04/2011).
Ademais, tem-se devidamente caracterizada a restrição de liberdade
da vítima, pois, como bem consignou o magistrado, era imprescindível que o
ofendido se mantivesse em poder dos acusados para que estes obtivessem a vantagem
financeira a que visavam, isso porque, acaso a vítima se visse livre, poderia cancelar
os seus cartões bancários, frustrando a realização de saques e compras.
Destarte, não merece prosperar a tese defensiva no sentido que o
delito seria crime único pelo princípio da consunção, já que os delitos de roubo e
extorsão estão bem caracterizados e foram praticados em contextos fáticos distintos,
uma vez que, após a consumação do roubo, os réus deram início ao delito de
extorsão.
Igualmente correto o reconhecimento do concurso material entre os
delitos de roubo e extorsão, pois praticados mediante condutas autônomas, eis que a
vítima teve sua liberdade restringida para obtenção da vantagem econômica após o
delito de roubo já estar consumado. Assim, não cabe o reconhecimento da
continuidade delitiva ou concurso formal.
Sobre o tema é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
10
4. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de
roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies
distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código
Penal. Precedentes. (HC 461794 / SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, Data do Julgamento 07/02/2019, DJe 14/02/2019)
Como bem destacado em contrarrazões:
“É de se concluir que as condutas do apelante foram distintas para cada um dos
crimes narrados na inicial. Primeiro, com emprego de arma de fogo, ele e seus
comparsas abordaram a vítima, desapossando-a dos seus bens (cartões bancários
e veículo). Depois, em novo curso causal, conduziram a vítima até um cativeiro,
onde a mantiveram, mediante restrição de sua liberdade e exigiram que ela lhes
revelasse as senhas dos cartões com a intenção de obter vantagem econômica,
desejo que concretizaram ante os diversos gastos efetuados a partir da conta da
vítima. Assim, ainda que praticadas em um mesmo contexto fático, as condutas
se amoldaram em mais de um tipo legal, cuja forma e modo de execução são
distintos e autônomos, não havendo unicidade entre elas, ou mesmo consunção a
configurar crime único, devendo subsistir o concurso material entre as infrações
(roubo circunstanciado e extorsão qualificada)”.
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se
refere à procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira etapa, sopesados os elementos norteadores do artigo 59
do Código Penal, observou o magistrado que os réus agiram com dolo normal para a
espécie, merecedores da pena-base fixada, para cada um dos crimes, no mínimo legal
(04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo e 06 anos de reclusão e
10 dias-multa para o crime de extorsão qualificada).
Apesar do pleito defensivo do réu Geilon, constata-se que as penas
foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes, mantiveram-se as penas inalteradas.
Na terceira etapa, diante das qualificadoras do emprego de arma de
fogo e do concurso de agentes para o crime de roubo, aplicou-se, tão somente, o
aumento referente §2o-A, inciso I, do art. 157, perfazendo 06 anos e 08 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109415-35.2018.8.26.0050 -Voto no
11
reclusão e 16 dias-multa.
Quanto ao crime de extorsão qualificada, não houve circunstâncias
modificadoras, tornando a pena-base, então, definitiva.
Operada a soma por força do concurso material de crimes, tornou-
se definitiva a reprimenda dos réus em 12 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-
multa.
Quanto ao regime inicial, de rigor a manutenção do regime
fechado.
Os delitos foram praticados mediante grave ameaça exercida em
comparsaria, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, o que
revela a periculosidade dos agentes, razão pela qual regime menos gravoso geraria
sensação de impunidade e insegurança.
Diante de tais considerações, rejeitam-se as preliminares suscitadas
e, no mérito, nega-se provimento aos apelos, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator